Tribunal: TJMT
Processo: 1023972-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023972-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO - CPF: 043.570.583-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
ROUBOS SIMPLES - PRETENSÃO MINISTERIAL DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME -
CRIMES DE NATUREZA COMUM COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME -

PROGRESSÃO DE REGIME - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA -
JULGADOS DO TJMT E TJDF -
RECURSO PROVIDO
.

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000)

“
Se a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.”
(TJDF, Agravo de Execução Penal no 07435183220208070000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1023972-33.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal (NU 0001619-80.2019.8.11.0045), que aplicou o percentual de 30% (trinta por cento) para progressão de regime sobre a pena unificada de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, decorrente de 4 (quatro) condenações por roubos, em regime inicial fechado -

art. 157,
caput
, do CP -
(https://seeu.pje.jus.br).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que deveria ser adotado o percentual de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, em relação aos crimes comuns
.

Pede o provimento para que sejam aplicadas as frações de
“1/6 para a progressão de regime sobre as condenações oriundas das ações penais n.o 69-50.2019.811.0045 (163968), 1337-42.2019.811.0045 (165962), 1296-75.2019.811.0045 e 1299-30.2019.811.004”
(ID 153278699).

FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO pugna pelo provimento (ID

151387188).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

151387189).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Recurso ministerial - Requer a reforma do decisum a fim de que seja elaborado cálculos distintos para a condenação de crimes cometidos antes da Lei n.o 13.964/2019 - Pleito procedente - Embora a reincidência deva ressoar sobre a totalidade da pena unificada, é imperioso destacar que, havendo execução concomitante de condenações por crimes cometidos antes da entrada em vigor Lei n. 13.964/2019, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas - Pelo provimento.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 154770661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
por roubo - art. 157,
caput
, do CP
-, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 3.4.2019
(SEEU 0001619-80.2019.8.11.0045 – ação penal NU 0000069-50.2019.8.11.0045);

-
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão
por roubo - art. 157,
caput
, do CP
-, transitado em julgado no dia 10.6.2019
(SEEU 0001619-80.2019.8.11.0045 – ação penal NU 0001337-42.2019.8.11.0045);

-
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, praticado no dia 26.12.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 30.7.2020
(SEEU 0001619-80.2019.8.11.0045 - ação penal NU 0001299-30.2019.8.11.0045);

-
4 (quatro) anos, 9 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, cometido em 21.2.2019, transitado em julgado no dia 1o.7.2020
(SEEU 0001619-80.2019.8.11.0045 – ação penal NU 0001296-75.2019.8.11.0045).

Em 7.6.2022, o Juízo da Execução
Penal assim decidiu:

“[...]Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência especifica em crime comum, com violência ou grave ameaça.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos e condições pessoais.

Com efeito, considerando a reincidência especifica em crime comum, com violência ou grave ameaça, e que o último crime ocorreu após a entrada em vigor do pacote anticrime, deve-se aplicar a porcentagem de 30% (trinta por cento).

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no inciso II do artigo 83 do Código Penal Brasileiro, que prevê a fração de 1/2 (metade) para o reincidente em crime doloso. ISSO POSTO, assim delibero:

1-PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal.

2-RECONHEÇO a reincidência específica em crime comum, com violência ou grave ameaça, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3-APLICO a fração única de 30% (trinta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, caput, da LEP, antiga redação).

4-APLICO a fração única de 1/2 (metade) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso II, do CP [...]
.”
(Hugo José Freitas da Silva
, juiz de Direito - SEEU 0001619-80.2019.8.11.0045)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou os percentuais para progressão de regime em 30% (trinta por cento) sobre a totalidade das penas somadas.

Todavia,
os crimes de natureza comum - NU
0000069
-50.2019.811.0045, NU 0001337-42.2019.811.0045, NU 1000296-75.2019.811.0045 e NU 000299-30.2019.811.004 - foram cometidos no ano de 2018, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

Conforme pontuado pela i. PGJ,
“e
mbora a condição pessoal da reincidência deva ressoar sobre a totalidade da pena unificada, é imperioso destacar que, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns praticados antes e depois da entrada em vigor Lei n.o 13.964/2019 , impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 154770661).

Para o caso, de
stacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e e. TJDF:

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000 Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.6.2022)

“
Se a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.”
(TJDF, 07435183220208070000 DF 0743518-32.2020.8.07.0000 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 10.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
determinar a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para progressão de regime do agravado em relação aos roubos
(ações penais NU 0000069-50.2019.811.0045, NU 0001337-42.2019.811.0045, NU 1000296-75.2019.811.0045 e NU 000299-30.2019.811.004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023